Tribunal: STJ
Processo: 0003644-30.2014.8.26.0108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911548 - SP (2025/0132432-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 019 S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANA NAZIMA - SP169451
LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - SP306065
LAÍS ANDRADE LOPES - SP421369
MAYARA FORSTNER ZANICHELLI - SP501607
AGRAVADO
: CONDOMINIO VILA DAS FLORES
ADVOGADOS
: DIEGO PEREIRA TRISTÃO - SP293390
LIDIANE CHRISTENSEN NOBRE DI FLORIO KISS - SP317153
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO COMINATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que
2
não ficou configurado o cerceamento de defesa exige a incursão
na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
. Agravo interno
.
3
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50124662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: f7006ec3-695e-4ed5-b284-4398d48bc921

Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50124662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: f7006ec3-695e-4ed5-b284-4398d48bc921

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911548 - SP (2025/0132432-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 019 S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANA NAZIMA - SP169451
LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - SP306065
LAÍS ANDRADE LOPES - SP421369
MAYARA FORSTNER ZANICHELLI - SP501607
AGRAVADO
: CONDOMINIO VILA DAS FLORES
ADVOGADOS
: DIEGO PEREIRA TRISTÃO - SP293390
LIDIANE CHRISTENSEN NOBRE DI FLORIO KISS - SP317153
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO COMINATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que
2
não ficou configurado o cerceamento de defesa exige a incursão
na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
. Agravo interno
.
3
desprovido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por ERBE INCORPORADORA 019 S.A., contra decisão monocrática
da lavra deste signatário que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial da ora insurgente.
Documento eletrônico VDA49786167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:03
Código de Controle do Documento: e4be6f94-608c-4c55-b1d7-fa193fe4c1cd

O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fl.
458, e-STJ):

“APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Sentença de procedência Recurso da ré Arguição de nulidade da
sentença Cerceamento de defesa não caracterizado Prova pericial que
constatou a desconformidade do projeto em relação às normas técnicas
Irregularidades, contudo, que, por si só, não implicam em ocorrência de lesão
moral Pessoa jurídica que pode ser vítima de dano moral, mas cuja
caracterização é mais que excepcional, não presente no caso Sucumbência do
condomínio autor quanto a esse tópico Honorários advocatícios que devem ser
fixados sobre o valor do pedido de danos morais Sentença reformada somente
neste tópico RECURSO PROVIDO EM PARTE.”

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 505, e-STJ.
Nas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts.
1.022, II, 489, § 1o, IV, 369, 12, § 3o, III, do CDC, 186 e 927 do Código Civil.
Sustenta, em síntese: a) omissão acerca da ausência de apresentação de
documentos utilizados pelo
para elaboração do laudo pericial; b) cerceamento
expert
de defesa por não ter acesso aos documentos utilizados na perícia; c) ausência de
nexo de causalidade entre os atos praticados pela Erbe e os vícios reclamados.
Contrarrazões apresentadas às fls. 512-515, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao agravo de fls. 559-577, e-STJ.
Contraminuta apresentada às fls. 581-584, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 598-604, e-STJ), conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante: a) a ausência de negativa de prestação
jurisdicional; b) a incidência da Súmula 7/STJ, pois a pretensão recursal no sentido de
verificar a ocorrência de cerceamento de defesa exigiria o reexame de matéria fático-
probatória.
Daí o presente agravo interno (fls. 608-621, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a não incidência do referido óbice, repisando os argumentos no
sentido da negativa de prestação jurisdicional.
Impugnação às fls. 626-629, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49786167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:03
Código de Controle do Documento: e4be6f94-608c-4c55-b1d7-fa193fe4c1cd

: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
. De início, a agravante repisa suas razões no sentido da violação aos arts.
1
489 e 1.022 do CPC, ao argumento de deficiência na fundamentação em razão de
omissão e obscuridade no acórdão recorrido, não sanadas quando do julgamento dos
embargos de declaração.
Sustenta que o acórdão fora omisso sobre a ausência de apresentação de
documentos utilizados pelo
para elaboração do laudo pericial.
expert
Razão não lhe assiste, no ponto.
Não se vislumbram os alegados vícios, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, conforme se infere às fls. 461-465, e-
STJ:
Afirmou também que a desconformidade da Central de Gás Liquefeito de
Petróleo tem origem nas fases de processo e construção, ou seja, como
construída originalmente, a Central não atendia ao requisito de distância mínima
de 3 metros até fonte de ignição.
O mesmo se diga em relação à SPDA Sistema de Proteção Contra Descarga
Atmosférica.
Causa espécie a pretensão de que o perito apresente um laudo técnico
elaborado por solicitação do condomínio e que não teria apontando qualquer
irregularidade no sistema, se o próprio recorrente não apresentou os laudos e
projeto as built necessários para realização da perícia, como determinado na
decisão de fls. 311.
[...]
Assim, passo a reproduzir trechos fundamentais da sentença para o deslinde do
caso:
“O pedido é parcialmente procedente.
Os pontos controvertidos da demanda são a adequação do projeto e construção
da central de gás GLP e ao SPDA no condomínio autor, realizados pela
requerida. Foi nomeado perito pelo juízo para realizar a vistoria das obras e
constatar a adequação às normas.
Pois bem. Quanto à central de gás GLP, o laudo pericial apontou falha no
projeto, pois não obedeceu a distância mínima de pontos de ignição de 3
metros. Segue a conclusão do expert: [...]
Em relação ao SPDA, na perícia foram identificadas duas não conformidades: no
subsistema de condutores de descida, que contava com 4 descidas, sendo que
na norma consta que são necessárias 6 descidas; e no sistema interno de
proteção contra descargas atmosféricas das duas torres, não sendo encontrado
o barramento de equipotencialização entre os sistemas elétricos.
Esta foi a conclusão do expert: [...]
Documento eletrônico VDA49786167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:03
Código de Controle do Documento: e4be6f94-608c-4c55-b1d7-fa193fe4c1cd

A conclusão final do perito foi a seguinte:
O projeto deve ser recuperado ou, caso não seja possível, ele deve ser
reconstituído o mais breve possível por profissional habilitado para que a
Requerente possa ter pleno conhecimento das instalações e, dessa forma, tenha
condições de planejar de forma adequada as inspeções e manutenções
necessárias."
Dessa forma, de rigor a condenação da requerida a efetuar as obras para
adequação das instalações às normas técnicas, nos termos do laudo pericial.

E, ainda, no acórdão integrativo (fl. 507, e-STJ):
A lide foi adequadamente apreciada, à luz dos fatos e provas apresentadas, e as
questões trazidas, para fins de reexame devidamente enfrentadas no acórdão
embargado.
Não há na redação do acórdão, posto em enfrentamento, os vícios apontados
pela embargante.
O julgado embargado salientou que a própria requerida não havia
disponibilizado os laudos e projeto as-built, conforme determinação de fls. 311,
ressaltando:
“Causa espécie a pretensão de que o perito apresente um laudo técnico
elaborado por solicitação do condomínio e que não teria apontando qualquer
irregularidade no sistema, se o próprio recorrente não apresentou os laudos e
projeto as built necessários para realização da perícia, como determinado na
decisão de fls. 311.”
Além disso, restou destacado a conclusão da perícia de que a desconformidade
da Central de Gás Liquefeito de Petróleo tem origem nas fases de processo e
construção, ou seja, como construída originalmente, a Central não atendia ao
requisito de distância mínima de 3 metros até fonte de ignição, assim como
também em relação à SPDA Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica.
Foram feitas expressas menções à forma pela qual foi realizada a perícia
pelo
, concluindo o perito que "a desconformidade da Central de Gás Liquefeito
expert
de Petróleo tem origem nas fases de processo e construção, ou seja, como construída
originalmente, a Central não atendia ao requisito de distância mínima de 3 metros até
fonte de ignição, assim como também em relação à SPDA Sistema de Proteção Contra
Descarga Atmosférica".
Esclareceu-se, também, que a própria recorrente, que agora questiona a
forma pela qual foi realizada a perícia, não atendeu ao comando judicial de
apresentação de documentos - laudos e projeto
- para a análise do perito, que,
as built
ainda assim, conforme se verifica da sentença e do acórdão, avaliou de maneira
técnica e conclusiva os pontos controvertidos.
Documento eletrônico VDA49786167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:03
Código de Controle do Documento: e4be6f94-608c-4c55-b1d7-fa193fe4c1cd

Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese. Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...] 1. Não há ofensa ao art. 535 do
CPC, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. O
Tribunal de origem por ocasião do julgamento do recurso examinou as questões,
embora de forma contrária à pretensão do recorrente, não existindo omissão a
ser sanada. [...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 627.146/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
20/10/2015
29/10/2015
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535, 826 E 927 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTENTE. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
CONCLUSÃO FIRMADA COM BASE NA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚM. 7/STJ. DISSÍDIO INTERPRETATIVO. NÃO OBEDIÊNCIA AOS TERMOS
REGIMENTAIS. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se configurou a ofensa
ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi
apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos aos autos pelas partes. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. [...] 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 498.536/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
08/09/2015
16/09/2015
[grifou-se]
Como se vê, não se vislumbra omissão ou obscuridade, porquanto o
acórdão restou devida e suficientemente fundamentado sobre as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em ofensa aos referidos dispositivos.
Na mesma linha, precedentes: AgRg no REsp 1291104/MG, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no
17/05/2016
02/06/2016
Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; REsp 1395221/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
23/06/2015
30/06/2015
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
05/09/2013
17/09/2013
Inexiste, portanto, violação aos artigos 489 ou 1.022 do CPC, visto que a
matéria fora apreciada pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.
. Também não merece prosperar a pretensão da agravante de afastamento
2
do óbice da Súmula 7/STJ no ponto em que alega cerceamento de defesa no tocante à
apresentação dos documentos utilizados na perícia, bem como ausência de nexo
causal que enseje a sua responsabilidade.
Documento eletrônico VDA49786167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:03
Código de Controle do Documento: e4be6f94-608c-4c55-b1d7-fa193fe4c1cd

Nesses pontos, conforme trechos retrocolacionados do acórdão recorrido
(fls. 461-465, e-STJ) e do acórdão integrativo (fl. 507, e-STJ), o Tribunal local, diante
das peculiaridades do caso concreto e a partir da análise do conteúdo fático-probatório
dos autos, concluiu que inexistiu cerceamento de defesa, e que ficaram configurados
os elementos para a responsabilização da recorrente.
Relembrou as conclusões da perícia de que "a desconformidade da Central
de Gás Liquefeito de Petróleo tem origem nas fases de processo e construção, ou seja,
como construída originalmente, a Central não atendia ao requisito de distância mínima
de 3 metros até fonte de ignição, assim como também em relação à SPDA Sistema de
Proteção Contra Descarga Atmosférica".
Afastou, ainda, o cerceamento de defesa, repisando que a própria
recorrente desatendeu o comando judicial de apresentação de documentos para
análise do perito, de forma que a perícia, ainda assim, foi realizada de maneira técncia
e conclusiva, constatando irregularidades atribuídas às fases de processo e construção.
Derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão recursal,
decisum
nesses pontos, ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela
Súmula 7/STJ.
Precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão
que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento, em razão da ausência de negativa de prestação jurisdicional e
da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 2. O acórdão do Tribunal de Justiça
de São Paulo, referente à apelação em ação de arbitramento e cobrança de
honorários advocatícios, deu parcial provimento ao recurso da requerida para
ajustar a forma de incidência dos juros moratórios, mantendo a sentença quanto
ao mais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em
saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia. 4.
Outra questão em discussão é a incidência dos juros de mora na ação de
arbitramento de honorários advocatícios, considerando a ausência de contrato
estipulando a remuneração e a data de vencimento da obrigação. III. RAZÕES
DE DECIDIR 5. O Tribunal de origem concluiu que não houve cerceamento de
defesa, pois os elementos constantes nos autos eram suficientes para o deslinde
das questões, e a realização de nova perícia teria caráter protelatório. 6. A
decisão agravada aplicou corretamente a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que a
análise do cerceamento de defesa demandaria o reexame dos elementos fático-
. 7. A incidência da Súmula n. 83 do STJ foi mantida, pois
probatórios dos autos
a conclusão adotada na origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ,
que estabelece que o termo inicial dos juros de mora em ação de arbitramento
de honorários advocatícios é a citação do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de
defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o
deslinde das questões e a realização de nova perícia teria caráter protelatório. 2.
A incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários
Documento eletrônico VDA49786167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:03
Código de Controle do Documento: e4be6f94-608c-4c55-b1d7-fa193fe4c1cd

advocatícios inicia-se com a citação do devedor, conforme jurisprudência do
STJ". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370 e 480; Código Civil,
art. 394.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 990.932/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
20/5/2024
AgInt no AREsp n. 899.774/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
. (AgInt no AREsp n. 2.769.859/SP, relator Ministro
20/4/2020
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
24/3/2025
.) [grifou-se]
28/3/2025
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. IMÓVEL NOVO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM
MENOS DE UM ANO. FISSURAS E INFILTRAÇÕES NAS PAREDES, MÁ
COLOCAÇÃO
DE
ESQUADRIAS
METÁLICAS
E
DE
MADEIRA.
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. NECESSIDADE DE REPAROS.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL PRESUMIDO.
DECADÊNCIA DO DIREITO À REPARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCIDÊNCIA.
CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DO DEVER SUCESSIVO
DE REPARAR. EXCESSO DO VALOR FIXADO PARA A INDENIZAÇÃO DOS
DANOS MORAIS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quanto
ao alegado desacerto da decisão exarada pelo Tribunal de origem de considerar
o dano moral presumido e quanto à questão da configuração de decadência do
direito, os temas não foram debatidos no v. acórdão recorrido. A não
configuração de "causa decidida" é óbice constitucional para o exame de normas
infraconstitucionais alegadas contrariadas em recurso especial. Inarredável a
incidência, na espécie, da Súmula 282/STF. 2. O exame da pretensão recursal
de reforma do v. acórdão recorrido - para revisar os fatos no sentido de afastar o
nexo causal e a culpa da construtora nos vícios apresentados pelo bem imóvel e
sobre o valor elevado arbitrado a título de danos morais (sete mil reais) - exigiria
a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.495.562/GO, relator
STJ
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
3/9/2019
.) [grifou-se]
10/9/2019

Inafastável, nos pontos, o óbice da Súmula 7/STJ.
. Do exposto,
ao agravo interno.
3
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49786167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:03
Código de Controle do Documento: e4be6f94-608c-4c55-b1d7-fa193fe4c1cd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.911.548 / SP
Número Registro: 2025/0132432-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036443020148260108 36443020148260108
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 019 S.A.
ADVOGADOS : LUCIANA NAZIMA - SP169451
LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - SP306065
LAÍS ANDRADE LOPES - SP421369
MAYARA FORSTNER ZANICHELLI - SP501607
AGRAVADO
: CONDOMINIO VILA DAS FLORES
ADVOGADOS : DIEGO PEREIRA TRISTÃO - SP293390
LIDIANE CHRISTENSEN NOBRE DI FLORIO KISS - SP317153
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 019 S.A.
ADVOGADOS : LUCIANA NAZIMA - SP169451
LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - SP306065
Documento eletrônico VDA50100361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:53:13
Código de Controle do Documento: d08f2264-db51-4f29-8d6a-3ff54247993a

LAÍS ANDRADE LOPES - SP421369
MAYARA FORSTNER ZANICHELLI - SP501607
AGRAVADO
: CONDOMINIO VILA DAS FLORES
ADVOGADOS : DIEGO PEREIRA TRISTÃO - SP293390
LIDIANE CHRISTENSEN NOBRE DI FLORIO KISS - SP317153
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:53:13
Código de Controle do Documento: d08f2264-db51-4f29-8d6a-3ff54247993a